Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740530-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEE HONG YOO APELADO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA DESPACHO 1. O pedido de remarcação da audiência de conciliação designada para ocorrer amanhã (29/6/2023) é embasado em justa causa, pois a advogada do apelante é a única constituída e esclareceu a impossibilidade de substabelecimento (ID no 48448229). 2. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 28/7/2023 (sexta-feira) às 16:00 horas. 3. Intimem-se as partes e interessados, por meio de seus advogados, para que compareçam ao referido ato processual. 4. A audiência ocorrerá na sala no 321 do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede). 5. À Secretaria para a adoção das medidas necessárias à realização da audiência. 4.Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro